Tribunal: TJMT
Processo: 1029022-14.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029022-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0001-97 (APELANTE), LUIZ PAULO JORGE GOMES - CPF: 271.588.998-45 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 224.315.218-50 (ADVOGADO), THIAGO BOSCOLI FERREIRA - CPF: 216.776.518-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0011-69 (APELANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0006-00 (APELANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0010-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXERCÍCIO DE 2022. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO DURANTE TODO O EXERCÍCIO, DESDE QUE NÃO RECOLHIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO.

I. Caso em exame

1.

Juízo de retratação em apelação cível com remessa necessária, instaurado por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, para reexaminar acórdão que havia mantido sentença concessiva parcial de mandado de segurança contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, relativamente ao exercício de 2022. O acórdão anterior reconhecera a inexigibilidade do tributo apenas entre 1º/01/2022 e 05/04/2022, em observância à anterioridade nonagesimal, sobrevindo reexame em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, deve ser retratado o acórdão anteriormente proferido para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, e não apenas até 05/04/2022, em favor de contribuinte que ajuizou ação judicial dentro do marco temporal fixado e não tenha recolhido o tributo naquele exercício.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de retratação concretiza o sistema de precedentes qualificados e impõe a readequação do acórdão à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em prestígio à uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.271/CE, Tema 1.266, reconhece a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 e, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, afasta a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício.

5.

A impetrante ajuíza o mandado de segurança em 1º/08/2022, com liminar deferida em 03/08/2022, e preenche o requisito temporal estabelecido na modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

6.

A modulação do Tema 1.266 não se limita à incidência da anterioridade nonagesimal, mas institui disciplina transitória excepcional para o exercício de 2022, afastando de forma mais ampla a exigibilidade do ICMS-DIFAL para os contribuintes enquadrados nos critérios objetivos do precedente vinculante.

7.

A modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando-se a afastar a exigibilidade das parcelas não pagas no exercício de 2022.

IV. Dispositivo e tese

8.

Juízo de retratação parcialmente exercido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo de retratação deve adequar o acórdão ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266. 2. O ICMS-DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício. 3. A modulação fixada no Tema 1.266 afasta a exigibilidade do tributo não pago em 2022, sem autorizar restituição ou compensação de valores já recolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, e 150, III, “b” e “c”. CPC, arts. 489, § 1º, VI, 926, 927, 1.030, II, e 1.040, II. LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.426.271/CE, Tema 1.266 da repercussão geral. STF, Tema 1.093 da repercussão geral. TJMT, Apelação Cível n. 1013725-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2025. TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2025. TJMT, Apelação Cível n. 1003275-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, instaurado nos autos da Apelação Cível com Remessa Necessária n. 1029022-14.2022.8.11.0041, em razão de determinação emanada da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, diante da possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral.

Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por R. CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA
.
em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando afastar a exigência do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, relativamente ao exercício de 2022.

A impetrante sustentou, em síntese, que a cobrança do diferencial de alíquota no exercício de 2022 violaria os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que a Lei Complementar n. 190/2022 foi publicada em 05/01/2022, somente podendo produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte. (Id. 280346399).

Sobreveio sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL até a virgência da Lei Complementar n. 190/2022. (Id. 280346885).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submeteria às regras da anterioridade previstas no art. 150, III, da Constituição Federal. (Id. 280346886).

Em julgamento anterior, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença concessiva da ordem mandamental. (Id. 301108879).

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. (Id. 309095850).

Interpostos recursos especial e extraordinário pela parte impetrante, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação, diante da superveniência do julgamento do Tema 1.266/STF, no qual restou fixada tese acerca da exigibilidade do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar n. 190/2022. (Id. 315113359; 315113368 e 360148861).

Vieram-me à conclusão.

É o relatório. Prossigo ao Juízo de Retratação

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de reexame do presente recurso em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de determinação da Vice-Presidência desta Corte, diante da superveniência do julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, com potencial dissonância em relação ao entendimento anteriormente adotado por este órgão colegiado.

Como se sabe, o juízo de retratação constitui mecanismo de concretização do sistema de precedentes qualificados introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015, impondo aos órgãos jurisdicionais o dever de readequação de seus julgados às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, em prestígio à uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do Diploma Processual.

No caso em exame, a controvérsia gravita em torno da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, relativamente ao exercício financeiro de 2022, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença que concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período compreendido entre 1º/01/2022 e 05/04/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Todavia, referido entendimento demanda readequação diante da orientação supervenientemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.426.271/CE (Tema 1.266), cuja tese possui eficácia vinculante.

Na assentada de julgamento do mencionado paradigma, a Suprema Corte, além de reconhecer a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, promoveu modulação específica de efeitos para o exercício de 2022, assentando que:

“Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.”

A ratio decidendi adotada pelo Supremo Tribunal Federal revela inequívoca preocupação com a preservação da segurança jurídica, da confiança legítima e da isonomia entre contribuintes que, diante de cenário jurisprudencial controvertido, optaram por submeter controvérsia ao crivo jurisdicional.

Na hipótese concreta, verifica-se que a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em 1º/08/2022, sendo a liminar deferida em 03/08/2022, circunstância que evidência, de forma inequívoca, o preenchimento do requisito temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, à luz da modulação estabelecida no Tema 1.266, mostra-se indevida a exigência do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, e não apenas no interregno anteriormente reconhecido por este

Colegiado, desde que não tenha havido o recolhimento do tributo no período, circunstância que deverá ser observada em fase de cumprimento.

Importa assinalar que a modulação estabelecida

pela Suprema Corte não se limitou à incidência da anterioridade nonagesimal, mas institui verdadeira disciplina transitória e excepcional para o exercício de 2022, afastando a exigibilidade do tributo de forma mais ampla aos contribuintes que se enquadrem nos critérios objetivos fixados no precedente vinculante.

Esse entendimento, aliás, já se encontra plenamente consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, que, em hipóteses análogas, passou a aplicar de forma direta a modulação do Tema 1.266, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022.

Nesse sentido:

“
A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício
]” (TJMT, Apelação Cível n. 1013725-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2025).

No mesmo sentido, calha-se:

“
Com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para reconhecer que o DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo
” (TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2025).

Ainda, em precedente desta Corte:

“
É inexigível o DIFAL relativo ao exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo, conforme modulação fixada no Tema 1266/STF
” (TJMT, Apelação Cível n. 1003275-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

A convergência entre a orientação do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência deste Sodalício reforça a necessidade de retratação do entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, sob pena de subsistência de julgado parcialmente dissociado de precedente vinculante.

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação fixada pelo STF não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos, limitando-se a afastar a exigibilidade do tributo quanto às parcelas não pagas no exercício de 2022.

Diante desse cenário, impõe-se o exercício do juízo de retratação, para adequar o acórdão anteriormente proferido à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, em juízo de retratação, RETRATO-ME PARCIALMENTE do acórdão anteriormente proferido, para DAR PROVIMENTO ao recurso da impetrante e ampliar a segurança anteriormente concedida, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022 em relação à impetrante, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele período.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados os arts. 146, inciso III, e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal; arts. 926, 927, 1.030, inciso II, 1.040, inciso II, e 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil; art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022; bem como as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026